Tribunal: TJMT
Processo: 1014035-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014035-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA CRISTINA DE ARRUDA GUIA - CPF: 973.574.991-20 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), PLAENGE CUIABA RESIDENCIAL LTDA - CNPJ: 10.268.426/0001-84 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014035-25.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Patricia Cristina de Arruda Guia

Recorrida(s):

Plaenge Cuiabá Residencial LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual).

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUÇÃO PREDIAL. RESPINGOS QUE ATINGIRAM O VEÍCULO DA AUTORA. RECLAMADA QUE ARCOU COM OS CUSTOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por dano moral em que a autora aduz que seu veículo tem sido atingido constantemente por respingos da obra, tendo sido amenizada a situação pela empresa reclamada, mas não solucionada de forma eficaz. Nas razões recursais informa que os problemas perduram por mais de dois anos, tendo que ser realizado polimentos, lavagens, dentre outros atos nesse período de tempo, situações que fazem com que o veículo perca valor de mercado e o tempo da autora, razão pela qual, deve ser reformada a sentença a fim de que seja condenada a ré ao pagamento de indenização por dano moral por todos os transtornos ocasionados a reclamante.

2. O simples fato de cair respingos da obra realizada ao lado do estacionamento onde fica o veículo da autora não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, tendo em vista que sempre a empresa reclamada atende as solicitações e tenta amenizar o transtorno causado.

3.

Mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revela suficiente à configuração do dano moral, devendo o direito reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de desentendimentos do cotidiano. (TJRJ - APL: 36013 RJ 2009.001.36013, Relator: Des. Vera Maria Soares Van Hombeeck, Primeira Câmara Cível, Publicação: 06/07/2009).

4. Para a caracterização do dano moral é imprescindível que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, com afronta a sua integridade psíquica, a sua honra, dignidade ou vida privada.

5. No tocante a alegação de que quando a ré deixa cair pedras e objetos que colocam em risco a vida/segurança da autora, não há nenhuma evidência do fato em concreto, assim, não há que falar em caracterização do dano moral para situação hipotética, futura e imaginária.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Dessa forma, em que pese as alegações da parte autora em ocorrência de reiterados danos extrapatrimoniais, cabe ressaltar que a empresa ré jamais se manteve inerte frente as ocorrências, logrando a requerida êxito com seu ônus probante colecionando provas aos autos de todas as medidas tomadas para diminuir ou reparar danos causados. Assim, para que seja deferida indenização por danos morais é necessária demonstração de que a situação experimentada tenha exposto o requerente à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros. Meros e passageiros aborrecimentos cotidianos, que não causem maiores consequências ao postulante, não configuram dano passível de indenização, principalmente quando a parte contrária toma medidas cabíveis para diminuir/anular a ocorrência destes. Ainda, em referência as novas provas anexas em id. 152890671 e 152890672, verifica-se que não houve dano algum a pessoa da requerente, vez que o suposto ocorrido fora na empresa, não havendo comprovação de risco a integridade física da autora da presente ação..
”.

7. A sentença que julgou improcedente a presente demanda, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. R
ecurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024